Tribunal: TJMT
Processo: 1029485-45.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029485-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), CAETANO RUBENS VENDRUSCOLO - CPF: 372.571.109-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1029485-45.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Caetano Rubens Vendruscolo

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇAO – ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTAS GRÁFICAS SLIP/XER -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

A documentação constante dos autos, consistente em demonstrativos de conta vinculada, mostrou-se suficiente para a elaboração dos cálculos periciais, realizados sem a juntada de Slip/Xer
representativo das contas gráficas das cédulas de crédito rural.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo, fundamentando na presunção da correção dos cálculos apresentados pelo credor, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1029485-45.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Caetano Rubens Vendruscolo.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Caetano Rubens Vendruscolo
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do C
umprimento de Sentença n. 0001255-50.2010.8.11.0037, manejado em desfavor do
Banco do Brasil S.A
, que determinou a correção do cálculo do
quantum
exequendo para excluir valores a titulo de Plano Verão, devendo ser apurado apenas quanto ao Plano Collor, sem a incidência dos juros remuneratórios.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando que a decisão agravada alterou a coisa julgada. Diz que não foi atendida a obrigação da instituição bancaria em exibir as contas gráficas das cédulas rurais denominadas Slips/XER 712, que é uma conta gráfica das cédulas representativas da evolução dos financiamentos contendo todos os lançamentos desde a liberação dos créditos até o efetivo pagamento, de sorte que, deve s
er aplicada a regra do art. 524, §§ 4º e 5º do CPC, e o juiz deverá reputar corretos os cálculos do exequente.

Assevera que a decisão que homologou o laudo pericial esta em desacordo com a sentença de mérito.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que

seja homologado os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 196204167.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.196572299, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 198138660, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1029485-45.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Caetano Rubens Vendruscolo

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de repetição de indébito, que condenou o Banco do Brasil, ora agravado, a restituir expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor, sobre saldo devedor de cédulas rurais.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que homologou o laudo pericial elaborado pelo contador do juízo.

Diz que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda já transitada em julgado, ao homologar cálculos desconsiderando os valores corretos apresentados pelo exequente. No ponto, entende que a não apresentação do documento Slip/Xer, representativo das contas gráficas das cédulas de crédito rural, enseja na presunção de correção dos cálculos apresentados pelo exequente.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
homologou o cálculo apresentado pelo perito do juízo.

Pois bem. Cinge-se dos autos que na ação originaria discutia-se o direito à repetição de indébito nos contratos de cédula de crédito rural, em razão da utilização de índices indevidos na atualização da dívida.

A sentença foi julgada parcialmente procedente condenando o Banco do Brasil no pagamento da repetição do indébito de forma simples
concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicada e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989, referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícia,
consignando-se que “
O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
.
”

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais que fixou em 15% sobre o valor da condenação
.

A sentença foi confirmada pelo e. Tribunal de Justiça em julgamento do Agravo Regimental em Recurso de Apelação n. 103759/2015.
Transitado em julgado, pugnou-se

pela
liquidação de sentença, requerendo o deferimento de prova pericial com nomeação de perito para apuração do
quantum debeatur
, sendo deferido o pedido de realização de pericia contábil para apuração do valor devido.

Após as adequações necessárias, juíza
a quo
, homologou os cálculos do perito judicial.

Entende o agravante que a togada deveria homologar os cálculos do exequente, com espeque no art. 524, § 4º, do CPC, com base nas cédulas rurais apresentadas.

Ocorre que
o agravante não apresentou argumentos plausíveis à desconstituir o laudo elaborado pelo
exper
t, cingindo-se em sustentar a necessidade de apresentação das
contas gráficas das cédulas rurais denominadas Slips/XER,
e à mingua dessas, considerar como corretos os valores reclamados na peça inicial.

Todavia, esclareceu o perito judicial que o demonstrativo da conta vinculada apresentado pela instituição financeira, foi suficiente para a realização dos cálculos periciais, porque contém a integralidade das informações relacionadas às cédulas de crédito analisadas.

Demais disso, a embargante dantes havia sido intimada para manifestar sobre o laudo pericial inicialmente elaborado, premente às alterações determinadas pelo juízo singular, ocasião na qual concordou com os valores não apontando qualquer desconformidade com a relação à utilização dos demonstrativos contábeis das operações.

Agora, após as adequações determinadas pela magistrada, quando a excussão dos juros remuneratórios, e confecção do laudo complementar, insurge-se contra os novos valores, em que pese elaborados a partir dos mesmos documentos contábeis, pretendendo que sejam considerados corretos o
quantum
e homologados os cálculos do exequente, unicamente, amparado na ausência

dos
Slips das operações rurais,

sem apontar as incorreções dos cálculos apresentados pelo perito contábil
.

Nesse sentido, cito precedente em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DOCUMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A documentação constante dos autos, consistente em demonstrativos de conta vinculada, mostrou-se suficiente para a elaboração dos cálculos periciais, realizados sem a juntada de slip/xer 712.

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado
”. (RAI n.

1023830-92.2023.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 05.2.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024